Tribunal: TJPA
Processo: 0801397-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801397-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PROBLEMAS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO CONSTATADOS POR VISTORIA REALIZADA E LAUDO TÉCNICO. COMPROVADAS AS CONDIÇÕES PRECÁRIAS QUE COMPROMETEM O BOM DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA DE TODOS OS USUÁRIOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTADUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RISCOS ÀS ATIVIDADES REGULARES NA UNIDADE ESCOLAR. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 6° E 205° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. É dever do administrador público dar tratamento prioritário à questões ligadas à educação por se tratar de direito fundamental garantido pela Constituição da República, mormente porque envolve pessoas em desenvolvimento, não havendo falar em ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas sim em exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, que pode impor o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente.

2. Estando presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida, em Ação Civil Pública, na qual se objetiva dar melhores condições à alunos da rede pública estadual, em razão da precariedade estrutural do prédio da unidade escolar, o deferimento da medida de reforma e manutenção da escola estadual se impõe.

3. Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. Decisão mantida.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
contra a r. decisão interlocutória do D. Juízo do Termo
Judiciário de Magalhães Barata que, nos autos de
Ação Civil Pública

(proc. nº 0800110-
20.2020.814.0221), interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
deferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
, determinando ao agravante que efetue a reforma da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Lameira Bittencourt, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena
de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese da
petição inicial
da demanda originária, verifica-se que o Ministério
Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, com o fim de evitar um risco
iminente e garantir a segurança de alunos e servidores que frequentam a Escola Estadual de
Ensino Fundamental Lameira Bittencourt, localizada na Vila Cafezal, em Magalhães Barata,
diante da constatação da necessidade de realização de reformas e melhorias no ambiente
escolar, conforme laudo técnico que apontou vários problemas na referida instituição de ensino
estadual.

O Juízo de primeiro grau
deferiu a tutela de urgência
requerida, determinando ao
Estado do Pará que realize a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Lameira
Bittencourt, no prazo de 60 (sessenta) dias e fixou multa diária na hipótese de descumprimento
(id 22340914).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão (id 4571135). Em
suas
razões recursais
, após apresentar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, a
necessidade de reforma e/ou reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência,
alegando a ausência da probabilidade do direito, diante da vedação existente no artigo 1°, §3° da
Lei n° 8.437/92, destacando a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega a desproporcionalidade da multa diária fixada, defendendo a necessidade de
limitação temporal.

Sustenta o excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado, aduzindo a
sobrecarga no atendimento de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento
simultâneo de todas as carências existentes.

Alega a impossibilidade de interferência e ingerência do Poder Judiciário e do
Ministério Público em Políticas Públicas, adentrando no mérito do ato administrativo.

Destaca a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola e
contratação de funcionários, argumentando, ainda, sobre o princípio da reserva do possível, dos
limites orçamentários, da universalidade do atendimento e da violação de princípios
constitucionais.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida. Não
juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária,
in
deferi

o pedido de efeito suspensivo
,
por entender ausentes os requisitos legais
(id 4598972).

O agravado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela total improcedência do Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão (id 5001869)
.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento para que seja reduzida a multa (id 5026860).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de
admissibilidade.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC o relator poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Vale destacar que é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados
os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e
o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso vertente, verifico que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério
Público Estadual visando assegurar o direito constitucional à educação, mediante a
disponibilização de um ambiente escolar minimamente digno capaz de garantir o
desenvolvimento das atividades acadêmicas e profissionais por alunos, professores e servidores
da instituição de ensino, tendo em vista que após a realização de vistoria e laudo técnico, foram
constatados diversos problemas na estrutura física do prédio da Escola Estadual.

Feitas essas considerações, passo a apreciar a presença dos requisitos legais aptos
para o deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo.

Do exame do recurso e dos autos principais, observa-se que a decisão recorrida se
encontra devidamente fundamentada e pautada no acervo probatório produzido que demonstram
a precariedade das instalações físicas do prédio da referida Escola Estadual, comprovando o
risco iminente à incolumidade pública de todos os usuários da instituição, decorrente da ausência
de manutenção prévia por parte da Administração Pública, desta forma, a omissão verificada
enseja prejuízo e riscos às atividades regulares na unidade escolar.

Como é cediço, o direito à educação é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição
Federal em seu art. 205, reproduzido a seguir:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Inicialmente, registro que não merece prosperar a alegação do agravante acerca da
impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e pelo Órgão Ministerial na
implementação de políticas públicas, baseada na ofensa ao princípio da separação de poderes,
tendo em vista que apesar de competir ao Poder Executivo realizar a gestão e a destinação dos
recursos públicos, todavia também constituir dever do Administrador Público dar tratamento
prioritário às questões ligadas à educação por se tratar de direito fundamental garantido pela
Constituição Federal.

Assim, não se trata de ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas
sim de reconhecer a possibilidade do Poder Judiciário, em situações excepcionais, como na
hipótese dos autos, diante da omissão da verificada, em poder determinar que a Administração
Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do C. STF sobre a matéria.

Igualmente não procede a tese sustentada pelo
agravante de incidência da vedação legal, prevista no artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92, e da
irreversibilidade dos efeitos da decisão, isto porque em razão da proteção integral à criança e ao
adolescente garantida pela Constituição Federal e pelo ECA, restam mitigados tanto o dispositivo
citado, quanto o art. 2° ambos da Lei n° 8.437/92, visando resguardar bem maior, no caso, a
proteção do bem da vida e da coletividade.

Destarte, uma vez presentes os requisitos legais,
mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização de obras com o
objetivo de sanar problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento
da unidade escolar, conforme a jurisprudência do C. STJ.

Nesse sentido, transcrevo o disposto no artigo 6° da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 6º, CF/88.
São direitos sociais a educação
, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta

Constituição.” (grifei)

No tocante à argumentação de limitação de ordem orçamentária, observando os argumentos já citados anteriormente, verifica-se que a tese sustentada não é oponível à implementação de direito e garantias fundamentais, considerando que o artigo 205 da Constituição Federal assegura absoluta prioridade na execução de políticas públicas, assim como na destinação de recursos públicos, especialmente na hipótese, pois são destinados às crianças e adolescentes que frequentam a unidade escolar, nos termos do artigo 4° da Lei n° 8.069/90(ECA).

Ressalta-se que a jurisprudência da Suprema Corte possui entendimento de que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e não se admite invocar a cláusula da reservado possível "com o propósito de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Ademais, o agravante apesar de ter conhecimento da deficiência na estrutura física da escola estadual, não demonstrou ter adotado nenhuma medida urgente ainda que para amenizar os problemas estruturais constatados na Escola Estadual Lameira Bittencourt que comprometem a segurança e a integridade física dos alunos, professores e servidores.

No mais, verifico não assistir razão ao agravante quanto a alegação de exorbitância da multa arbitrada pelo juízo singular, diante da multa diária arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil reais), estando dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, assim como, a medida só será aplicada na hipótese de descumprimento da decisão, não configurando enriquecimento sem causa, além disso, registro que o Juízo a quo definiu a limitação temporal da multa diária arbitrada.

Portanto, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante, considerando a comprovação da necessidade imediata de implementação de reformas emergenciais no prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Lameira Bittencourt, conforme Termo de Vistoria, contendo fotos da unidade escolar (id 19393567 e 19393568), que demonstram a precariedade da escola, referente a parte elétrica, portas, janelas, paredes danificadas, além de banheiros e salas de aula em situações precárias.

Nesse contexto, com base no acervo probatório produzido, observa-se que as provas produzidas demonstram a presença da relevância da fundamentação nos argumentos do Ministério Público, ora agravado, quanto a manifesta precariedade das dependências da escola estadual, logo a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada nas normas constitucionais e infraconstitucionais, com o fim de assegurar a prestação do serviço público de educação em favor dos estudantes, professores e servidores com o mínimo de dignidade,

observando o disposto no artigo 227 da Constituição Federal.

No mesmo sentido,
não vislumbro presente o perigo de dano
em favor do
recorrente
, pois a suspensão da decisão hostilizada, na verdade, ensejaria riscos e prejuízos à
toda coletividade que utiliza e transita na unidade escolar, diante da concreta situação de risco,
decorrente da existência de diversos problemas constatados na estrutura física do prédio da
instituição de ensino.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

(4951228, 4951228, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB- AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).

"EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO DIFUSO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - ESCOLA MUNICIPAL - INFRAESTRUTURA PRECÁRIA - OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO -IMPRESCINDIBILIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - TUTELA DE DIREITOS - ABSOLUTA PRIORIDADE - POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORDEM EDUCACIONAL - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -CONTROLE JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA -CABIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA.

O Ministério Público tem interesse processual ao propor ação civil pública na defesa dos interesses de ordem pública, difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a exemplo, do direito à educação destinada às crianças e adolescentes.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratarem de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos.

É vedado ao Poder Público, como forma de se eximir em executar política específica visando assegurar o direito à educação, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível, mormente quando já passados mais de vinte anos de vigência da Constituição da República e da Lei nº 8.069/90.

É cabível a aplicação de multa contra a Administração Municipal em caso de descumprimento de obrigação de fazer. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0713.10.007244-4/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, julgamento em 19/11/2013)”.

Portanto, o recurso não comporta provimento, ante a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, devendo ser mantida a decisão guerreada.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão recorrida,

tudo

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021